Tribunal: CARF
Processo: 10530.720928/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização. Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas nos presentes autos, não implicam a nulidade do procedimento e não têm a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a competência para efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato por ele validamente efetivado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
null
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. NORMAS DE TRIBUTAÇÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720928/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.997 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
BIOPLAST - PROJETOS, MOLDES E TRANSFORMACAO DE
TERMOPLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização.
Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas nos
presentes autos, não implicam a nulidade do procedimento e não têm a força
para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a competência para
efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato por ele validamente
efetivado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. NORMAS DE TRIBUTAÇÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos
da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.995, de 13 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10530.720823/2010-09, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720928/2010-50
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720928/2010-50

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sexta Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), o qual julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual bem descreve
os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância:
Trata-se do Auto de Infração identificado pelo DEBCAD no [...], emitido em nome do
contribuinte acima identificado para a constituição de crédito tributário relativo às
contribuições sociais previstas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com valor
atualizado de R$ [...] ([...]), além dos juros e da multa.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa autuada era optante pelo SIMPLES –
Sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e das
empresas de pequeno porte, tendo sido excluída de ofício por meio do Ato Declaratório
Executivo no 24, de 08 de dezembro de 2009. De acordo com o referido Ato, os efeitos
da exclusão valeram a partir de 20/08/1993.
A base de cálculo das contribuições lançadas foi declarada na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. Nestas guias, entretanto, a sociedade
informava ser optante pelo SIMPLES, de modo que não foram declaradas as
contribuições patronais incidentes sobre a remuneração informada na GFIP. Por esta
razão, efetuou-se o lançamento para a constituição do crédito tributário relativo às
contribuições patronais.
As contribuições lançadas foram inseridas nos levantamentos RD, RD1 e RN1.
O Relatório Fiscal informa que a empresa foi excluída do Simples por ter a sido
constituída por meio de interpostas pessoas, bem como afirma que os fatos e
circunstâncias que deram origem ao ato administrativo estão descritos na representação
fiscal que deu origem ao Ato Declaratório Executivo no 24, de 08 de dezembro de 2009.
No curso da fiscalização, restou evidenciada uma relação de hierarquia entre a empresa
COMPOJET Biomédica Ltda. e a BIOPLAST – Projetos, Moldes e Transformação de
Termoplásticos Ltda. na qual a COMPOJET aparece como a empresa principal, que
detém os recursos, o patrimônio e o poder de comando da sociedade. Os fatos que
levaram a fiscalização à convicção da existência de um grupo econômico foram os
mesmos que embasaram a representação fiscal para a exclusão da empresa do Simples e
já foram minuciosamente apresentados nos autos do processo administrativo no
10530.724481/2009-54.
A fiscalização concluiu que as duas empresas compõem um mesmo grupo econômico,
bem como concluiu que a BIOPLAST – Projetos, Moldes e Transformação de
Termoplásticos Ltda. foi constituída por interpostas pessoas que não são os seus
verdadeiros sócios ou acionistas. O gerenciamento, administração, produção e demais
atividades operacionais são realizados pelas mesmas pessoas nas duas empresas, de
modo que houve infração ao inciso IV do art. 14 da Lei no 9.317, de 1996, configurando
hipótese expressa de exclusão do SIMPLES.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720928/2010-50

Além disso, o Relatório Fiscal contém planilha que detalha o mecanismo utilizado para
o cálculo da multa.
O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em [...]. Em [...], apresentou
impugnação ao lançamento, na qual apresenta as alegações abaixo:
Afirma que a autoridade fiscal apresentou Termo de Início de Procedimento Fiscal –
TIPF em formulário diverso do constante dos anexos I a III da Portaria RFB no 11.371,
de 12 de dezembro de 2007. Além disso, o TIPF é omisso no que tange às informações
acerca do prazo para a realização do procedimento, bem como das informações da
unidade da Receita Federal. Por conta disso, entende que o TIPF é nulo e, em
consequência, também é nulo o Auto de Infração.
Em seguida, afirma que a empresa foi excluída do Simples e apresentou Manifestação
de Inconformidade contra o ato de exclusão, o que impõe a necessária suspensão do
curso do Auto de Infração, pois o resultado deste julgamento depende do resultado final
do processo em que se discute a exclusão do Simples.
Requer a suspensão do julgamento do presente Auto de Infração até que se dê o
julgamento definitivo da exclusão da empresa do Simples. Por cautela, caso seja
mantida a decisão do Simples, requer a declaração de nulidade do Auto de Infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, cuja
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE. JULGAMENTO.
SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. APENSAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO.
Indefere-se o pedido de suspensão do julgamento do Auto de Infração no qual são
lançadas contribuições decorrentes da exclusão da empresa do Simples, quando a
Manifestação de Inconformidade já tiver sido objeto de julgamento no âmbito da DRJ.
Mantida a exclusão procedida pela fiscalização, torna-se possível o julgamento do Auto
de Infração. Os autos do Auto de Infração encontram-se apensados aos autos do
processo de exclusão do Simples, de modo que, se houver apresentação de recurso ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, os processos serão julgados em
conjunto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário no
qual alega repisa os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720928/2010-50

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PRELIMINAR
A Recorrente alega nulidade do lançamento, sob o argumento de que o
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF não corresponde aos
modelos previstos nos anexos da Portaria RFB no 11.371, de 12 de
dezembro de 2007, assim como o TIPF é omisso no que tange às
informações acerca do prazo para a realização do procedimento, bem
como das informações da unidade da Receita Federal
Assim prescreve o art. 4o da Portaria RFB no 11.371/2007, vigente à
época dos fatos.
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido,
conforme modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei
no 9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de
acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
Conforme exposto na decisão de primeira instância, a ciência do
Mandado de Procedimento Fiscal se dá pela internet, no site da Receita
Federal do Brasil – RFB. O documento recebido pelo Impugnante foi o
Termo de Início do Procedimento Fiscal, pelo qual o contribuinte é
informado do número de acesso do Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF e o código de acesso. De posse destes dados, o contribuinte pode,
através da internet, ter acesso ao Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF, este sim expedido com base nos referido anexos da Portaria.
Vê-se, portanto, que não ocorreu nenhuma irregularidade com a emissão
do MPF – Mandado de Procedimento Fiscal.
Ademais, resta consolidado, neste Conselho, que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) é documento interno com a finalidade de
controlar e gerenciar as atividades de fiscalização da Receita Federal. A
competência para constituir o crédito tributário vem do art. 142 do CTN,
e não dos MPFs, que são meramente instrumentos de organização
interna.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720928/2010-50

A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a ocorrência de
eventuais falhas não macula o lançamento fiscal, conforme Súmula
CARF no 171, reproduzida abaixo.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.
MÉRITO
O sujeito passivo limita-se a pleitear a suspensão do julgamento,
alegando que ele depende do resultado final do processo que cuida da
exclusão da empresa do Simples.
Observa-se que o processo de exclusão da empresa do Simples (no
10530.724481/2009-54) já foi definitivamente julgado e se encontra
arquivado.
O julgamento no CARF ocorreu em 21/09/2018, tendo sido, por
unanimidade de votos, negado provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se a exclusão da empresa do Simples com efeitos a partir de
1993, cujo Acórdão no 1201-002.574 foi assim ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 1993
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR
INTERPOSTAS PESSOAS. PROCEDÊNCIA DO ATO DE OFÍCIO.
Correta a exclusão do Simples quando os fatos narrados demonstram que a
empresa não existe de modo independente, subordinando-se em todos os
aspectos a outra empresa, da qual funciona como um departamento. Os fatos
verificados autorizam a conclusão de que a empresa excluída foi constituída por
interpostas pessoas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS DO ATO DE OFÍCIO.
Os efeitos da exclusão da pessoa jurídica constituída por interpostas pessoas
retroagem à data de constituição da empresa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
Não se pode, em sede administrativa, declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, visto que à
Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos legais. O
Poder Judiciário é o órgão competente para declarar qualquer irregularidade ou
inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico.
A legislação assim dispõe sobre os efeitos da exclusão do Simples:
Lei Complementar no 123, de 2006:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720928/2010-50

Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Lei no 9.317, de 1996:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
Assim, conforme previsto na legislação, a pessoa jurídica excluída do
sistema simplificado de pagamento de tributos sujeitar-se-á, a partir do
período que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas que, no caso das
contribuições sociais, segue as mesmas regras das demais empresas.
Portanto, uma vez que foi mantida a exclusão da Contribuinte do
Simples, conforme decisão definitiva acima referida, deve ser mantido o
lançamento fiscal das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações informadas nas GFIPs.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 279
DF CARF MF
Original